Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. ADESÃO AO REFIS. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO DEPÓSITO GARANTIA. INDEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO A PROVA DE QUITAÇÃO DO REFIS. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DAS MULTAS INDICADAS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE 1%. MERA ADESÃO AO PROGRAMA.
1. Em ação anulatória de multas administrativas, a homologação judicial da adesão do devedor ao REFIS não implica automática restituição do depósito garantia efetuado, uma vez que a adesão ao REFIS apenas transmuda o momento do adimplemento, para um outro, futuro e incerto, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, de maneira que o depósito configura garantia ao Fisco.
2. No caso concreto, a restituição imediata do depósito garantia só poderia ocorrer mediante demonstração cabal do devedor de que as multas indicadas na petição inicial estão no rol de infrações pactuadas no REFIS, e, em caso positivo, mediante comprovação de quitação do débito no REFIS.
3. Não havendo identidade entre os números dos autos de infração/processos administrativos constantes da inicial e os números dos autos de infração/processos administrativos elencados no processo de adesão ao REFIS, e ainda, inexistindo prova de quitação do REFIS, a improcedência do pedido de restituição imediata do depósito garantia é medida que se impõe.
4. Apelo conhecido e não provido.